Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – INSS – AUTARQUIA FEDERAL – CITAÇÃO – INEXISTENTE – NULIDADE ABSOLUTA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA ANULADA.
1- É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2- A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Inteligência do §3o, do Art. 242 do Código de Processo Civil
3- A falta de citação do Instituto Nacional de Seguridade Social enseja nulidade processual absoluta ante a ausência de angularização e aperfeiçoamento da relação processual, porquanto subtraído o seu direito ao exercício do contraditório e ampla defesa.
4- Processo anulado a partir da ausência de citação, com a devolução do prazo ao Instituto Nacional de Seguro Social para apresentar contestação nos autos.
5- Recurso provido.